Tribunal: TJBA
Processo: 0501224-30.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501224-30.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO QUE SE LIMITOU A DEFENDER A REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL E DA CDA. RECORRENTE NÃO NEGOU TER SIDO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS E NEM IMPUGNOU A INÉRCIA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Apelação por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais estavam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença extintiva. II – A Execução Fiscal foi extinta com base no artigo 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa, caracterizado pela inércia do Município Exequente em promover o andamento do feito após ser regularmente intimado para tal finalidade. III – O recurso não se contrapôs ao abandono processual. O Apelante se limitou a defender a incidência da Lei nº 6.830/80 e do CTN, a regularidade da CDA e a suficiência do endereço fornecido para localização do executado, matérias pertinentes aos requisitos da petição inicial e alheias ao fundamento decisório único. IV – A ausência de impugnação específica ao fundamento primordial da sentença recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal previsto no artigo 932, III, do CPC. V - O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de afastar a exigência de pressupostos de admissibilidade, notadamente quando se trata de vício insanável que impede a própria delimitação do objeto da controvérsia recursal. Precedentes atuais do STJ e deste Colegiado reproduzidos no voto condutor. VI - Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da Apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0501224-30.2016.8.05.0004, figurando com agravante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JOSÉ BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA